Tribunal: TJES
Processo: 0018406-81.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018406-81.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAPFRE VIDA S/A

APELADO: SUELY PETERLE DE JESUS ALMEIDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. CAPITAL GLOBAL. CLÁUSULA RESTRITIVA DE RATEIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CLAREZA NA APÓLICE. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ÍNDICES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela seguradora Mapfre Vida S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de diferença de indenização securitária a Suely Peterle de Jesus Almeida, Natalia Jesus Almeida Sabadini e Leonardo de Jesus Almeida, beneficiários de apólice de seguro de vida. A seguradora alega que, por se tratar de seguro na modalidade de capital global, o valor da indenização individual não corresponde ao capital total da apólice, afirmando ter havido a quitação adequada e o cumprimento do dever de informação. Subsidiariamente, requer a modificação dos índices de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula que prevê o rateio proporcional do capital segurado em contrato de seguro de vida coletivo é oponível aos beneficiários, quando não informada de maneira clara e destacada na apólice; (ii) estabelecer os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro de vida, mesmo na modalidade coletiva, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente ao dever de informação, previsto nos arts. 6º, III, 46 e 54, § 4º.

A aplicação da tese firmada no Tema 1112 do STJ, que atribui ao estipulante o dever de prestar informações prévias aos segurados, não exime a seguradora de garantir que a apólice seja redigida de forma clara e compreensível, sob pena de ineficácia das cláusulas restritivas.

A apólice de seguro, nos termos do art. 759 do Código Civil, constitui o instrumento formal do contrato e deve conter seus elementos essenciais, incluindo o limite da garantia. A ausência de menção expressa e destacada sobre a sistemática de rateio do capital segurado legitima a expectativa dos beneficiários de receber o valor integral indicado.

A invocação de cláusula limitativa constante em documento interno da seguradora, produzido após o sinistro, viola o princípio da transparência contratual e a justa confiança depositada pelos consumidores no instrumento contratual.

A correção monetária sobre a indenização securitária, conforme a Súmula 632 do STJ, incide desde a data da contratação pelo índice IPCA, na ausência de previsão contratual diversa.

Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação válida, conforme o art. 240 do CPC. O índice aplicável é a Taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil, a qual deve incidir de forma isolada a partir da citação, por já englobar a correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A validade da cláusula de rateio do capital segurado em contrato de seguro de vida coletivo depende de sua redação clara, expressa e destacada na apólice, em observância ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, ainda que o dever de comunicação prévia seja do estipulante (Tema 1112/STJ).

A correção monetária em indenização de seguro de vida incide a partir da data da contratação (Súmula 632/STJ) pelo IPCA, e os juros de mora (Taxa Selic) fluem a partir da citação, momento a partir do qual a Selic incide de forma isolada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, III, 46 e 54, § 4º; Código Civil, arts. 389, 406, 759 e 760; Código de Processo Civil, art. 240.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.961/SC (Tema 1112); STJ, Súmula 632; TJES, Apelação Cível n. 0000974-79.2016.8.08.0001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018406-81.2016.8.08.0011

APELANTE: MAPFRE VIDA S/A

APELADOS: SUELY PETERLE DE JESUS ALMEIDA, NATALIA JESUS ALMEIDA SABADINI e LEONARDO DE JESUS ALMEIDA

JUIZ DE DIREITO: DR. BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Na origem, cuida-se de ação de cobrança proposta por Suely Peterle de Jesus Almeida, Natalia Jesus Almeida Sabadini e Leonardo de Jesus Almeida, beneficiários do seguro de vida contratado pelo segurado Luiz Carlos Venâncio Almeida, falecido em 15/09/2014. Alegaram que, embora o contrato previsse cobertura de R$ 31.719,69, a seguradora Mapfre Vida S.A. efetuou o pagamento de apenas metade desse valor.

A sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento da quantia remanescente de R$ 15.859,84, acrescida de correção monetária e juros legais, ao fundamento de que não houve adequada informação contratual quanto à limitação do capital segurado.

Inconformada, apela a seguradora, sustentando, em síntese, que no seguro de capital global contratado o valor da indenização individual não corresponde ao capital total da apólice; que houve a quitação adequada administrativamente; que cumpriu seu dever de informação e eventual falha de comunicação não lhe poderia ser imputado; subsidiariamente, visa a aplicação da taxa selic quanto aos juros e IPCA quanto a correção monetária. Ao final, pretende o provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

Contrarrazões no id. 12042532 perseguiu o desprovimento do recurso.

A controvérsia a ser enfrentada cinge-se à existência ou não de informação clara e suficiente na apólice de seguro quanto à limitação do capital segurado por meio de rateio proporcional, no contexto de contrato de seguro coletivo (capital global).

De plano, destaco que não desconheço no julgamento do REsp 1.850.961/SC (Tema 1112), o qual fixou a seguinte tese:

“"(i) Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre.”

Todavia, a aplicação da tese firmada pelo Tema 1112 não exonera a seguradora de garantir que a apólice seja redigida de forma clara, objetiva e compreensível, nos termos do art. 54, §4º do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de ineficácia das cláusulas restritivas perante o consumidor.

Tal compreensão sucede pois o contrato de seguro de vida, ainda que coletivo, está sujeito à legislação consumerista (arts. 2º e 3º do CDC), especialmente ao dever de informação (arts. 6º, III, 46 e 54, §4º do CDC).

Cumpre destacar que a apólice de seguro constitui o instrumento formal de contratação, disciplinando os elementos essenciais do contrato (capital segurado, prêmio, riscos cobertos, exclusões e eventuais limitações), conforme artigo 759 do Código Civil. Sendo contrato de adesão e de caráter técnico, impõe-se à seguradora o dever de assegurar que as cláusulas sejam redigidas de maneira inteligível ao aderente e aos beneficiários.

No caso dos autos, observa-se que a apólice (vide fl. 28/29 dos autos físicos com número final 100685) referem-se apenas ao “capital segurado”, com valor determinado (R$ 31.719,69 após atualização), sem qualquer menção expressa ou destacada quanto à suposta divisão proporcional entre segurados. A cláusula que indicaria a sistemática de rateio apenas surgiu em documento interno (“Ficha de Parecer” juntado à fl. 87 dos autos físicos), produzido após o evento morte – o que torna ilegítima sua oponibilidade aos beneficiários.

Diante desse contexto, a ausência de qualquer ressalva destacada na apólice sobre rateio do capital segurado legitimou a expectativa dos beneficiários quanto ao recebimento do valor integral ali mencionado. A conduta da seguradora, ao invocar posteriormente limitação que não era clara nem ostensiva, viola o princípio da transparência contratual e frustra a justa confiança depositada no instrumento contratual.

A apólice, portanto, deve ser interpretada de modo a preservar a expectativa legítima dos beneficiários, não podendo a seguradora inovar em prejuízo do aderente após o sinistro, especialmente por constituir o valor do prêmio informação essencial à sua própria constituição.

Não foi diferente a conclusão desta Câmara ao julgar a apelação n. 0000974-79.2016.8.08.0001, vejamos:

“Ainda, ao dispor sobre o contrato de seguro especificamente, o Código Civil prevê a obrigatoriedade de constar na apólice ou no bilhete de seguro os riscos assumidos, o início e o fim da validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário (art. 760).” (TJES, Apelação n. 0000974-79.2016.8.08.0001, Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, julgado em agosto de 2024)

Para além disso, destaco que nem mesmo na defesa apresentada pela seguradora ela foi capaz de demonstrar que ao estipulante (pessoa estranha à lide) tenha sido expressamente informado, antes do sinistro, acerca da sistemática de rateio invocada pela parte recorrente.

Desse modo, entendo que a sentença merece ser integralmente mantida quanto o reconhecimento da obrigação da segurada em pagar a integralidade da indenização securitária, haja vista a violação do dever de informação e normas consumeristas e, ainda, de norma do Código Civilista que rege a boa-fé na interpretação contratual.

Por outro lado, no tocante à correção monetária, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a atualização do capital segurado em contratos de seguro de vida deve ocorrer desde a data da contratação (Súmula 632 da Colenda Corte), de forma a preservar o valor real da indenização pactuada.

Ressalta-se que, na ausência de estipulação contratual específica quanto ao índice de atualização, deve-se aplicar o IPCA, conforme artigo 389 do Código Civil.

No que se refere ao índice do juros de mora, a sentença também merece reparo.

O marco inicial de sua incidência, nas obrigações decorrentes de relação contratual, deve ser fixado na data da citação válida, nos termos do art. 240 do CPC
.
Quanto ao índice de juros aplicável, o artigo 406, parágrafo único, do CC passou a prever expressamente a Taxa Selic como taxa legal nas obrigações em geral.

Pelo exposto, conheço e dou provimento parcial ao recurso da seguradora tão somente para reformar o índice da correção monetária e dos juros estipulados em sentença, devendo ser aplicada a correção monetária pelo IPCA e a Taxa Selic para os juros a partir da citação, a partir do qual incidirá isoladamente, sob pena de
bis in idem
.

Inexiste condicionante para majoração de honorários advocatícios.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.